Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-94.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar O decreto condenatório, não se pode falar em sua absolvição em relação à referida infração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002575-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL AMARILDO VELASCO CRISPIM - CPF: 807.524.111-87 (APELANTE), JOSIANE FERREIRA RAMOS (VÍTIMA), C. F. R. (ASSISTENTE), ABNER SILVA CRISPIM - CPF: 041.329.271-13 (ASSISTENTE), RONICLEIBI ESTORILHO FILHO - CPF: 034.786.081-80 (ASSISTENTE), JOSIANE FERREIRA RAMOS - CPF: 067.183.391-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CONTRAVEN
Ç
ÃO DE
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENA
ÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRAVENÇÃO
PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
3.
RECURSO DES
PROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção penal de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar
O
decreto condenatório
, não
se pode
falar em sua absolvição em relação à referida infraç
ão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Manoel Amarildo Velasco Crispim

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1002575-94.2022.8.11.0006
, pelo Ju
iz de Direito
da

2
a Vara
Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
, conden
ando-o
pela prática
d
e
contravenção penal de
vias de fato
,
em continuidade delitiva
, por duas vezes,

com as implicações da L
ei Maria da Penha (
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c

art. 61, II,
f

e
h
,
e art. 7
1
, caput, do Código Penal
)
, à pena de
22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples
,
a ser cumprida em
regime

aberto
.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
201383686
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para
manter a sentença

condena
tória

e, subsidiariamente
,

o decote da agravante
do art. 61, II,
f
, do Código Penal
, o argumento da caracterização do
bis in idem
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
201383688
,
p
ugna

pel
o
desprovimento do
presente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
202653189
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
201383232
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01

Consta do presente caderno investigativo que na data de 10 de julho de 2019, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua 06, Quadra 38, Casa 18, Bairro Jardim Universitário I, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Manoel Amarildo Velasco Crispim
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Josiane Ferreira Ramos, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 33/37, IP), condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

FATO 02

Consta do presente caderno investigativo que na data de 11 de julho de 2019, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua das
Hortências
, n.o 587, Bairro Jardim Padre Paulo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Manoel Amarildo Velasco Crispim
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Josiane Ferreira Ramos, sua convivente, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares
.

Consoante apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, possuindo dois filhos em comum.

Ressai do presente caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
no
fato 01
, o denunciado chegou na residência em comum do casal, embriagado, e passou a bater à porta da frente da casa, chamando pela vítima. Todavia, ela, amedrontada, não abriu a porta e encostou uma mesa sobre ela para que ele não a arrombasse.

Porém, o denunciado dirigiu-se até a porta da cozinha e arrombou-a. Incontinenti, ingressou na residência, passou a puxar os cabelos da vítima, e, ainda, abaixou e arrastou o rosto dela sobre a pia da cozinha, causando-lhe um corte, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 33/37, IP).

Após, a vítima correu e trancou-se no quarto do casal, com os quatro filhos, lá permanecendo até por volta das 20h00min, quando a vizinha
Ronicleibi

Estorilho
Filho chegou na residência para devolver uma máquina de lavar roupas que havia
pego
emprestado. Assim, a
víitma
aproveitou a ocasião para fugir com os filhos para a casa da genitora do denunciado.

Narram os autos, ainda, que, nas circunstâncias de local e tempo supramencionadas no
fato 02
, o denunciado dirigiu-se à residência da sua genitora, ainda embriagado, e passou a ofender a honra da vítima, xingando-a. Na sequência, praticou vias de fato em seu desfavor, eis que desferiu socos e chutes na barriga e costas da ofendida, sendo que as agressões só cessaram após Abner Silva Crispim, sobrinho dele, interferir e retirá-lo de cima da vítima.

Após, a vítima dirigiu-se à Polícia Militar e noticiou os fatos, sendo o denunciado preso em flagrante delito.

Apurou-se, ainda, que, à
epoca
dos fatos, a vítima estava gestante, conforme faz prova a certidão de nascimento da filha do casal E. V. F. V.
[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
da contravenção penal de vias dos fatos
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
201383234
, p.
2
);
boletim de ocorrência (ID
201383234, p
.
3
/
5
);

e
pedido de providências protetivas com afastamento do agressor do lar (ID
201383234,
p.
14
/
16
);

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção penal d
e
vias de fato,

não obstante
a
sua
ne
gativa
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar
parcialmente
a versão na
rrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado
a
absolvição
do apelante
,
da análise
destes
autos, tal tese
defe
nsiva

não deve ser acolhida,
porquanto
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
apelante
não conseguiu
produzir
elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a

s
ua
prolator
a
.

Com efeito,
se extrai das
declara
ções
prestadas pela
vítima

Josiane Ferreira Ramos
, na
primeira fase da persecução penal
e
no calor dos fatos,
que no dia do fato
01
, por volta das
19
h
, estava em sua casa quando o
apelante
chegou chamand
o
por ela
,
em
visível
estado de embriague
z
.
C
om medo de seu marido, a vítima bloqueou a porta principal com uma mesa, porém Manoel
Amarildo
arrombou a porta dos fundos
,
entro
u
na
residência, puxou
o cabelo d
a ofendida
e
levou

o
rosto
dela até
a pia da cozinha,
enquanto lavava a louça,
resultando em um corte na
sua
face
.

Em continuidade delitiva,
no dia seguinte (fato 02), Josiane
,
estava na casa da mãe do
apelante
, por volta das 17h30,
quando
Manoel
Amarildo
, novamente embriagado, chegou
à
residência xingando
a vítima

e acusando
-a
de traí-lo, dando socos e chutes na barriga e nas costas
dela
, até o sobrinho
do seu marido
,
Abner, tir
á
-lo
de cima
de Josiane
,
que
estava grávida
...

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que
na fase da am
pla defesa e do contraditório, ao ser ouvida, a vítima
ratificou
parcialmente
a declaraç
ão

p
rest
a
da na fase inquisitiva,
relatando
, dessa feita,
que
Manoel
Amarildo
chegou em casa embriagado
e
a puxou

pelo
cabelo

em direção à
pia da cozinha, contudo, em relação ao corte em seu rosto, disse que
ele
não
passou seu rosto na pia
e que não se recorda como o cortou
.
Quanto ao
fato 02,

a
o referente à
agressão na casa da mãe
do apelante
,
a ofendida

afirmou que
ele chegou ao local, mais uma vez,
embriagado,
e
a chutou, não se recorda
ndo
se

a
atingiu
na barriga,
confirmando
que estava grávida na época dos fatos.

Por sua vez, o
apelante
perm
aneceu em silêncio em todas as oportunidades em que foi interrogado.

Além disso,
Manoel Amarildo
não trouxe

para estes
autos
uma
prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima,
tendo em vista que,
do
conjunto probatório
produzido
,
ficou demonstrado o dolo
na sua ação
, que
incorreu n
a infração
previst
a

no preceito primário d
o art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s
palavra
s

da ofendida
que, de forma categórica, descreveu com detalhes
as

condutas
perpetradas pelo apelante
, bem como a
conjuntura
na qual

os fatos
ocorreram
.
Outrossim, impõe
-se
consignar
que,
nas infrações penais perpetradas
no âmbito doméstico, que
geralmente
não t
ê
m testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021)
Destacamos

Cabe
ressaltar
, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os elementos probatórios que caminharam de maneira contrária aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
Manoel Amarildo
.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
da
contravenção
de vias de fato
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte,
em
sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consi
stência do édito condenatório.

Noutro giro, o apelante postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
, sob a alegação de que sua aplicação caracteriza
bis in idem
.

Todavia, m
ais uma vez, não
assiste razão
ao apelante
.

Isso porque,
a

prolatora da
senten
ça condenatória
, acertadamente,
reconheceu
que
“É
cediço que a respectiva agravante, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, sendo norma distinta no que diz respeito ao rito processual ou tipo penal. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é que, a aplicação da referida agravante, de modo em conjunto com outra disposição da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, ou seja, a aplicação do rito processual com insurgências da Lei Maria da Penha, não configuraria tal fenômeno na aplicação conjunta da agravante
”
.

(ID 201383672)

Essa,
a propósito
, é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9o, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no AREsp 1808261/SP, Rel.
Ministro
Reynaldo Soares d
a
Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)

Destacamos

Sendo assim, não há como afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, II,
f
, do Código Penal
, como pretende o apelante.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Manoel Amarildo Velasco Crispim
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024